Tribunal: STF
Processo: HC 186332
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PELA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cintia Lima Martins de Paula, advogada, em benefício de Willian Borges Teixeira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik pela qual negado provimento ao Recurso Especial n. 1.801.756 em 13.5.2020:
    “Não prospera o inconformismo. 
    Quanto ao patamar aplicado pela causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Tribunal de origem assentou (fls. 936/937): 
    ‘O pedido das Defesas para aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, não merece prosperar, porquanto na hipótese dos autos, apesar da primariedade técnica dos apelantes, o benefício lhes era inteiramente descabido, pois esta redução destina-se ao pequeno e ocasional traficante. 
    No caso, a falta de comprovação de exercício de ocupação lícita, c a quantidade de droga apreendida - quase uma tonelada de maconha -, demonstram que não se tratam de pequenos e ocasionais traficantes, mas sim de pessoas dedicada s ao comércio clandestino de droga’. 
    Com efeito, o Tribunal a quo negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11. 343/2006, considerando que o réu se dedica a atividades criminosas (fls. 243-244), notadamente pela quantidade da droga apreendida (902,66 Kg de maconha), de modo que o recorrente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. Confira-se, nesse sentido, o precedente desta Corte : (…).
    Ademais, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o reexame das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Nesse sentido: (…)
    Mantido o patamar de redução de pena em 2/3, fica prejudicado o pedido de modificação de regime inicial de pena, pois a reprimenda permaneceu em 8 anos e 9 meses de reclusão, sendo o regime fechado o regime correto nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP. 
    A questão da detração não foi prequestionada, o que atrai a incidência dos verbetes n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento na Súmula n. 568/STJ , nego provimento ao recurso especial”.
    2. A impetrante reitera as teses sustentadas nas instâncias antecedentes e alega que o “paciente faz jus à aplicação do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06”.
    Argumenta que o “paciente é primário, sem antecedentes criminais e não há nos autos qualquer elemento que possa levar à conclusão de que integrasse uma organização criminosa”.
    Narra que o “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não aplicou a minorante do tráfico privilegiado, sob a alegação de que a mesma se destina ao pequeno e ocasional traficante, bem como entendeu que não houve a comprovação de que o paciente exercia ocupação lícita e a quantidade da droga apreendida”. 
    Assinala que o paciente tem emprego lícito como vendedor autônomo desde 2015.
    Este o teor dos pedidos:
    “Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, deveria ter sido aplicada a causa de diminuição da pena no patamar máximo, ou seja, dois terços, sendo que a negativa de sua concessão, configura constrangimento ilegal, que deverá ser coibido com o presente Habeas Corpus.
    Diante do exposto e da patente ilegalidade cometida pela Douta Autoridade Coatora, aguarda o paciente que essa Suprema Corte defira liminarmente a presente medida de “Habeas Corpus”, para que seja aplicado ao paciente, o redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, em seu grau máximo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual negado provimento ao Recurso Especial n. 1.801.756 em 13.5.2020.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) à pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    O juízo de origem afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao concluir dedicar-se o paciente a atividades criminosas:
    “Na primeira fase, considerando, em especial, a quantidade da droga (Lei 11.343/06, art. 42) foram apreendidos 902,66 Kg de Cannabis sativa L: 1.022 tabletes de maconha , fixo a pena base acima do mínimo legal, resultando em uma pena base de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa. 
    Não vislumbro, na segunda fase, circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, convolando-se a pena ba se em pena intermediária. 
    Na terceira fase, cumpre reconhecer o quanto descrito no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas caracterizado o tráfico entre Estados da Federação: Paraná-São Paulo, motivo pelo qual aumento a pena de um sexto, tornando definitiva a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. Consigno que não há como aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da lei especial, pois as circunstância s da ocorrência (dois veículos, produtos de crimes, transportando drogas de um Estado a outro da Federação e com o auxílio de um “batedor”) denotam a vinculação do acusado a alguma organização criminosa”.
    7. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo:
    “TRÁFICO DE DROGAS – art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria demonstradas – Condenação de rigor. Redução da pena. Inadmissibilidade. Regime fechado mantido. Recursos desprovidos”.
    8. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela conclusão de o paciente dedicar-se a atividades criminosas. 
    Para rever essa premissa, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o habeas corpus.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR/CE, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR/MS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II - O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, [n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, consignaram que a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.482-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora